Tribunal: TJMT
Processo: 1015182-73.2018.8.11.0041
Órgão julgador: ALEXANDRE ELIAS FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-08-31
Data de publicação: 2021-09-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1015182-73.2018.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Multas e demais Sanções]
Relator:
Des(a).
ALEXANDRE ELIAS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - CNPJ: 01.149.953/0001-89 (APELANTE), MAURI MARCELO BEVERVANCO JUNIOR - CPF: 047.636.959-24 (ADVOGADO), LUIZ RODRIGUES WAMBIER - CPF: 215.477.859-34 (ADVOGADO), BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - CNPJ: 01.149.953/0001-89 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (APELADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO – MULTA – PROCON – ALEGADA NULIDADE DA SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA – TESE REJEITADA – SENTENÇA SUFICIENTEMENTE FUNDAMENTADA – SUPOSTA INCOMPETÊNCIA DO PROCON PARA EXAME DA RECLAMAÇÃO E IMPOSIÇÃO DA MULTA – ALEGADA AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO NAS DECISÕES ADMINISTRATIVAS E INEXISTÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – REQUERIDA A NULIDADE DO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO E DA MULTA IMPOSTA – IMPROCEDÊNCIA – AO PROCON É ATRIBUÍDA A FISCALIZAÇÃO DAS RELAÇÕES DE CONSUMO E APLICAÇÃO DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS PREVISTAS NO CDC – DECISÃO ADMINISTRATIVA SUFICIENTEMENTE MOTIVADA PELA VERIFICAÇÃO DE CONDUTA LESIVA AO CONSUMIDOR – VALOR DA MULTA APLICADO COM RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE –
RECURSO DESPROVIDO
.

1. Não há falar em nulidade da sentença por ausência de fundamentação e de enfretamento das teses ventiladas na inicial
quando se verifica nas razões de decidir fundamentos suficientes a sustentar o
decisum
, não estando o julgador obrigado a se pronunciar sobre todas as alegações suscitadas pelas partes, consoante jurisprudência consolidada no Superior Tribunal de Justiça.

2. Inviável cogitar a nulidade do procedimento administrativo ou da decisão administrativa que ensejou a aplicação da multa pelo PROCON quando se constata a devida observância aos preceitos legais, o respeito ao contraditório e à ampla defesa, bem como a devida fundamentação da decisão que reconheceu a prática de infração às normas de defesa do consumidor.

3. A sanção (multa) aplicada deve ser suficiente para coibir a conduta lesiva por parte do prestador do serviço, ou seja, além de sua natureza sancionatória, deve desestimular, pelo menos sob o prisma econômico, a repetição da prática tida por ilegal, de modo que, em sendo observados os critérios dispostos no artigo 57 do Código de Defesa do Consumidor, não há falar em desproporcionalidade da penalidade cominada.

4. Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de recurso de apelação cível interposto por
BV FINANCEIRA S/A
contra a sentença proferida pelo Juízo da Quarta Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá/MT, que julgou improcedentes os pedidos formulados na ação anulatória movida em face do
ESTADO DE MATO GROSSO
.

Em suas razões recursais, o apelante aduz, inicialmente, a ausência de fundamentação específica da sentença, que não faz referência às questões suscitadas na inicial, a caracterizar violação ao art. 489, § 1o, do CPC e, pois, a nulidade do
decisum
.

Em outro viés, assinala a inexistência de competência do PROCON para o exame da hipótese e imposição da penalidade, já que ao órgão compete apenas a fiscalização das relações de consumo, o que não se confunde com a competência para julgar os conflitos decorrentes da relação entre consumidores e prestadores de serviços.

Ainda, sustenta que as decisões proferidas no procedimento administrativo não observaram o princípio da motivação, porquanto, além de se embasar em
“mera opinião unilateral e genérica”
, limitaram-se à transcrição de dispositivos do Código de Defesa do Consumidor “
de modo insuficiente ou diverso ao objeto da reclamação
”.

Realça a possibilidade de revisão do ato administrativo, salientando que a decisão emanada do PROCON está sujeita ao controle judicial, inclusive quanto ao seu mérito, notadamente quando há excessos, para adequação do ato à finalidade legal pretendida.

Informa que forneceu o devido atendimento ao consumidor e agiu em conformidade com as disposições das Condições Gerais da Cédula de Crédito Bancários e do art. 2o da Resolução n. 3.516 do Banco Central do Brasil, que disciplina as operações de crédito consignado para os setores privado e público.

Esclarece que o consumidor contratou empréstimo consignado em folha de pagamento e, ante a rescisão do contrato de trabalho, a legislação permite o recálculo automático do valor da dívida e a apuração de novos valores para as parcelas aumentando ou diminuindo seu número, a depender do saldo devedor, inexistindo, pois, falha na prestação de serviços.

Argumenta a licitude da sua conduta, que decorreu de cláusula contratual que estipula expressamente o modo de cumprimento da obrigação celebrada entre as partes, e que entendimento diverso implica em desrespeito à liberdade contratual e à boa-fé das partes.

Por fim, sustenta que a imposição da multa no valor de R$ 46.666,66 viola os princípios da legalidade, proporcionalidade e razoabilidade, bem como resulta em evidente desvio de finalidade.

Assim, requer seja provido o presente recurso para que seja declarada a nulidade da sentença, com o retorno dos autos ao juízo de origem, ou, caso se entenda que o processo se encontra em condições de imediato julgamento, requer seja analisado e decidido o mérito, com a manifestação sobre todos os pontos ventilados na inicial.

Subsidiariamente, requer seja reconhecida a nulidade do procedimento administrativo e da multa aplicada ou, ao menos, seja reduzida a penalidade.

Intimado, o apelado apresentou contrarrazões, refutando as alegações da parte adversa e requerendo o desprovimento do recurso.

A Procuradoria-Geral de Justiça assinalou a ausência de interesse público ou social capaz de justificar a intervenção do
Parquet
.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade recursal,
conheço
do presente recurso de apelação.

Tem-se em perspectiva recurso de apelação cível interposto por
BV FINANCEIRA S/A
contra a sentença proferida pelo Juízo da Quarta Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá/MT, que julgou improcedentes os pedidos formulados na ação anulatória de auto de infração e procedimento administrativo movida em face do
ESTADO DE MATO GROSSO
.

Consoante relatado, o apelante aduz, inicialmente, a nulidade da sentença por ausência de fundamentação idônea, sob o argumento de que o magistrado não haveria enfrentado todas as teses suscitadas na inicial.

Sem razão, contudo.

De fato, a teor do art. 93, inciso IX, da Constituição Federal e do art. 11 do Código de Processo Civil, todas as decisões judiciais devem ser fundamentadas, sob pena de nulidade.

Sucede que,
in casu
, da leitura da sentença denota-se que o magistrado, respaldando seu entendimento na normativa de regência da matéria e na e jurisprudência desta Corte de Justiça, concluiu pela improcedência dos pedidos formulados após examinar as teses suscitadas na inicial, que assim foram sintetizadas no relatório:
“(...) a nulidade do processo administrativo por inexistência de competência do Procon para julgamento e imposição da penalidade da forma como ocorreu; afronta ao princípio da motivação e violação aos princípios constitucionais da proporcionalidade, razoabilidade e legalidade”
.

Ora, sabido que, verificando-se nas razões de decidir fundamentos suficientes a sustentar o
decisum
, descabe à parte requerer o esgotamento de toda a matéria pertinente ao tema ou expressa menção a determinados dispositivos legais, consoante jurisprudência consolidada no Superior Tribunal de Justiça.

A propósito:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA ORIGINÁRIO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE, ERRO MATERIAL. AUSÊNCIA.

1. Os embargos de declaração, conforme dispõe o art. 1.022 do CPC, destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material existente no julgado, o que não ocorre na hipótese em apreço.

2. O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. A prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 veio confirmar a jurisprudência já sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida.

3. No caso, entendeu-se pela ocorrência de litispendência entre o presente mandamus e a ação ordinária n. 0027812-80.2013.4.01.3400, com base em jurisprudência desta Corte Superior acerca da possibilidade de litispendência entre Mandado de Segurança e Ação Ordinária, na ocasião em que as ações intentadas objetivam, ao final, o mesmo resultado, ainda que o polo passivo seja constituído de pessoas distintas.

4. Percebe-se, pois, que o embargante maneja os presentes aclaratórios em virtude, tão somente, de seu inconformismo com a decisão ora atacada, não se divisando, na hipótese, quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil, a inquinar tal decisum.

5. Embargos de declaração rejeitados.”

(EDcl no MS 21.315/DF, Rel. Ministra DIVA MALERBI (DESEMBARGADORA CONVOCADA TRF 3a REGIÃO), PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 08/06/2016, DJe 15/06/2016)

Desse modo, rejeita-se a tese preliminar de nulidade da sentença combatida.

Quanto à alegada incompetência do PROCON para exame da reclamação e imposição da penalidade, cumpre registrar que o PROCON é um órgão integrante do Sistema Nacional de Defesa do Consumidor, criado pelo Decreto no 2.181/97, possuindo competência para lavrar autos de infração visando à proteção dos interesses dos consumidores.

O referido Decreto estabelece, no inciso X do art. 3o c/c inciso III do art. 4o, que caberá ao PROCON, estadual ou municipal, no âmbito de sua competência,
fiscalizar as relações de consumo e aplicar as sanções administrativas
previstas na Lei n. 8.078/90 (CDC), não restando dúvidas, portanto, acerca de sua competência para exame de reclamação formuladas por consumidores e eventual aplicação de multas, o que, por óbvio, não se confunde com a atividade jurisdicional.

Aliás, a aplicação de sanções administrativas por infração ao Código de Defesa do Consumidor encontra respaldo no art. 56, inc. I e parágrafo único, do CDC:

Art. 56.
As infrações das normas de defesa do consumidor ficam sujeitas, conforme o caso, às seguintes sanções administrativas, sem prejuízo das de natureza civil, penal e das definidas em normas específicas:

I - multa;

(...)

Parágrafo único. As sanções previstas neste artigo serão aplicadas pela autoridade administrativa, no âmbito de sua atribuição, podendo ser aplicadas cumulativamente, inclusive por medida cautelar, antecedente ou incidente de procedimento administrativo.

Nesse contexto, por ser o PROCON o órgão competente para receber reclamações dos consumidores, instaurar processo administrativo e aplicar as punições previstas no ordenamento jurídico, consolidou-se o entendimento de que a atuação do Judiciário sobre as decisões administrativas do PROCON se limita apenas ao exame de sua legalidade.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA – MULTA APLICADA PELO PROCON – VÍCIO INEXISTENTE – VIOLAÇÃO AOS DIREITOS DO CONSUMIDOR – MULTA APLICADA EM OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – DECISÃO ADMINISTRATIVA – GARANTIDOS O CONTRADITÓRIO E A AMPLA DEFESA – SENTENÇA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA – RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

Os atos administrativos, quando editados, trazem em si a presunção de legitimidade, ou seja, a presunção de que nasceram em conformidade com as devidas normas legais, de forma que a atuação do Judiciário sobre as decisões administrativas se limita à sua legalidade ou não.

Se o processo administrativo que culminou com a aplicação da multa à empresa obedeceu aos princípios da publicidade, do contraditório e da ampla defesa, não se justifica a pretendida anulação da multa aplicada em consonância com a legislação de consumo.

A sanção aplicada deve ser suficiente para coibir a conduta lesiva por parte da prestadora do serviço, além de sua natureza sancionatória, a multa deve desestimular a repetição da prática tida por ilegal.

(N.U 0002243-64.2010.8.11.0007, ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 26/06/2018, Publicado no DJE 16/07/2018, g.n.).

A propósito, é esse também o entendimento consolidado no Superior Tribunal de Justiça, que preconiza que o controle da legalidade do ato administrativo discricionário abrange o exame cauteloso da validade e da razoabilidade de seu motivo e da sua finalidade, consoante se infere do julgado a seguir transcrito:

RECURSO ESPECIAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. IMPOSIÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CONSUBSTANCIADA NO DESLOCAMENTO DE DELEGADOS E SERVIDORES PARA ATENDIMENTO AO PLANTÃO DE 24 HORAS EM DELEGACIA DE MENORES INFRATORES. CORTE DE ORIGEM QUE INTERPRETOU SER INDEVIDA A MEDIDA POR SUPOSTA INFRINGÊNCIA AO REGULAR EXERCÍCIO DO PODER DISCRICIONÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO. VERIFICAÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE NORMAS DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL, DA LEI 8.069/90 (ECA) E DAS REGRAS MÍNIMAS DAS NAÇÕES UNIDAS PARA A ADMINISTRAÇÃO DA JUSTIÇA DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE. CONTROLE DE LEGALIDADE. POSSIBILIDADE. RECURSO ESPECIAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL PROVIDO.

(...)

4.
A discricionariedade da Administração Pública não é absoluta, sendo certo que os seus desvios podem e devem ser submetidos à apreciação do Poder Judiciário, a quem cabe o controle de sua legalidade, bem como dos motivos e da finalidade dos atos praticados sob o seu manto.
Precedentes: AgRg no REsp. 1.087.443/SC, Rel. Min. MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 11.6.2013; AgRg no REsp. 1.280.729/RJ, Rel. Min. HUMBERTO MARTINS, DJe 19.4.2012.

5.
O controle dos atos discricionários pelo Poder Judiciário, porém, deve ser visto com extrema cautela, para não servir de subterfúgio para substituir uma escolha legítima da autoridade competente. Não cabe ao Magistrado, nesse contexto, declarar ilegal um ato discricionário tão só por discordar dos valores morais ou dos fundamentos invocados pela Administração, quando ambos são válidos e admissíveis perante a sociedade.

(...)

(REsp 1612931/MS, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 20/06/2017, DJe 07/08/2017, g.n.)

No presente caso, colhe-se dos autos que o processo administrativo foi deflagrado após reclamação formulada ao PROCON pelo consumidor
José Sebastião de Araújo
, que firmou com a apelante “contrato de empréstimo consignado”, com desconto em folha de pagamento, e apresentou o seguinte relato:

“(...) solicitou um empréstimo de R$ 3.5000,00 em 48 parcelas de R$ 182,98, as quais eram descontadas em seu salário, tendo quitado 24 parcelas, totalizando R$ 4.391,52. Que após sair da empresa Fortesul, recebeu um carnê com mais 26 parcelas de R$ 184,21, totalizando um saldo devedor de R$ 4.789,48. Que não concorda com este carnê, posto que devia apenas 24 parcelas de R$ 182,94. Informa ainda que considera o valor cobrado abusivo, posto que solicitou um empréstimo de R$ 3.500 e vai pagar por ele R$ 9.180,98.

Diante desses fatos, requereu:

Esclarecimentos, a retificação do carnê, apresentação da planilha de cálculos com a justificativa para a composição do valor total para pagamento e a discriminação pormenorizada dos encargos, base de cálculo e fundamentação legal, bem como a devolução dos valores pagos indevidamente.”
(id. 88883058, p. 38).

O reclamado, ora apelante, informou que “
no dia 21/05/2013, após receber notícia do desligamento do reclamante de seu serviço, o contrato foi automaticamente renegociado, sendo enviado um carnê para a residência do consumidor, com valores próximos ao inicialmente contratado
” e não apresentou proposta de acordo (id. 88883058, p. 38).

Na audiência de conciliação, o consumidor afirmou que sequer teve ciência de que iriam renegociar seu débito e que, a seu sentir, “
o correto seria continuar pagando as parcelas conforme contratado, sendo que no momento da aquisição do empréstimo, a atendente lhe informou que caso o mesmo se desligasse da empresa o contrato continuaria sendo quitado através de carnê, ou seja, o valor e a quantidade de parcelas permaneceriam inalterados
”. (id. 88883058, p. 38).

Foi concedido ao reclamado o prazo para apresentar informações e documentos, oportunidade em que esse apenas reiterou a informação de que, após o desligamento da empresa que promovia o desconto na folha de pagamento, o cálculo é realizado de forma automática, sendo “repactuado” o saldo devedor e carência (vencimento da primeira parcela).

Sobreveio, então, a decisão administrativa reconhecendo a ocorrência de lesão aos direitos do consumidor, notadamente porque restou demonstrado que a renegociação da dívida foi feita sem a anuência do consumidor, possibilidade essa que não lhe foi informada no momento da contratação do empréstimo (id. 88883058, p. 86).

O apelante foi informado da referida decisão administrativa, havendo interposto recurso administrativo, que restou desprovido pela Turma Recursal da Superintendência de Defesa do Consumidor.

Nesse contexto, verifica-se que o referido procedimento que ensejou a aplicação da multa pelo PROCON foi realizado dentro dos trâmites legais, respeitando o contraditório e a ampla defesa, tendo o apelante sido intimado de todos os atos ali praticados.

Ademais, extrai-se que as decisões administrativas foram devidamente fundamentadas na violação pelo apelante dos princípios da boa-fé, transparência e equilíbrio das relações consumeristas, na exigência de vantagem manifestamente excessiva (art. 39, V, CDC) e no entendimento jurisprudencial de que, para refinanciamento de dívida contratual, é necessária a anuência do consumidor.

Destacou-se, também, que o CDC assegura ao consumidor a proteção contra práticas abusivas ou impostas no fornecimento de serviços, bem como a efetiva prevenção e reparação de danos patrimoniais (art. 6o, incisos IV e VI).

Desse modo, não há falar em nulidade das decisões administrativas, que demonstram suficientemente a falha do apelante na prestação do serviço.

Por fim, não subsiste a alegação do recorrente de que o valor arbitrado para a multa é exorbitante.

Sabido que a aplicação da multa prevista em lei tem natureza punitiva, visando coibir as infrações às normas de proteção ao consumidor, nos termos do artigo 5o do Decreto no 2.181/97,
verbis
:

“Art. 5o Qualquer entidade ou órgão da Administração Pública, federal, estadual e municipal, destinado à defesa dos interesses e direitos do consumidor, tem, no âmbito de suas respectivas competências, atribuição para apurar e punir infrações a este Decreto e à legislação das relações de consumo”.

Cumpre consignar que a penalidade de multa imposta pelo PROCON encontra amparo no supratranscrito artigo 56, inciso I, do Código de Defesa do Consumidor.

Por sua vez, o artigo 57 do CDC prevê que a multa será fixada de acordo com a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor.
In

verbis
:

Art. 57. A pena de multa, graduada de acordo com a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor, será aplicada mediante procedimento administrativo, revertendo para o Fundo de que trata a Lei no 7.347, de 24 de julho de 1985, os valores cabíveis à União, ou para os Fundos estaduais ou municipais de proteção ao consumidor nos demais casos. (Redação dada pela Lei no 8.656, de 21.5.1993).

Parágrafo único. A multa será em montante não inferior a duzentas e não superior a três milhões de vezes o valor da Unidade Fiscal de Referência (Ufir), ou índice equivalente que venha a substituí-lo. (Parágrafo acrescentado pela Lei no 8.703, de 6.9.1993).

Nesse contexto, vê-se que a sanção aplicada deve ser suficiente para coibir a conduta lesiva por parte da empresa. Vale dizer, além de sua natureza sancionatória, a multa deve desestimular, pelo menos sob o prisma econômico, a repetição da prática tida por ilegal.

Na esfera administrativa, a multa foi arbitrada no valor final de R$ 46.666,66 (quarenta e seis mil e seiscentos e sessenta e seis reais e sessenta e seis centavos),
quantum
esse que se revela razoável e proporcional à situação de inobservância a ditames presentes na legislação consumerista (art. 6o, IV e VI, e 39, V, CDC), considerando, ainda, o fato de que o apelante é reincidente na infração às normas de defesa do consumidor.

Desse modo, tem-se que a multa administrativa foi fixada dentro dos parâmetros legais, máxime em razão da gravidade da infração apurada e da condição econômica da instituição financeira (que foi arbitrada por estimativa, já que não apresentou o DRE – Demonstrativo de Resultado de Exercício), de modo que não se evidencia a alegada desproporcionalidade do valor fixado administrativamente.

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso interposto, mantendo intacta a sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/08/2021